Tribunal: STF
Processo: RE 455803
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGENS. INTERPRETAÇÃO DE
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
        O debate em torno do caráter
   das parcelas que integram a remuneração ou os proventos do
   servidor público impõe o exame da legislação infraconstitucional.
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Inadmissibilidade do
   recurso extraordinário. Precedentes.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.